Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-26.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Assistência Social
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – Pretensão de obter a divulgação de forma clara e efetiva, por todos os meios possíveis, da existência da Lei Municipal no 8.265/2014 e dos seus objetivos; que sejam habilitados para recebimento do auxílio os já reconhecidamente vulneráveis, cadastrados para o recebimento de cestas básicas, bem como os que preencherem os requisitos permissivos para a obtenção do

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSOCIAÇÃO – Pretensão de obter a divulgação de forma clara e efetiva, por todos os meios possíveis, da existência da Lei Municipal no 8.265/2014 e dos seus objetivos; que sejam habilitados para recebimento do auxílio os já reconhecidamente vulneráveis, cadastrados para o recebimento de cestas básicas, bem como os que preencherem os requisitos permissivos para a obtenção do auxílio; que sejam beneficiados todos os moradores de Jundiaí que atendam às determinações expressas na Lei Municipal no 8.265/2014 para a obtenção do auxílio – Ilegitimidade ativa da impetrante para a defesa de direitos difusos protegidos pela via da ação civil pública – Ausência de pertinência temática entre o que a Associação se propõe a combater na ação e sua finalidade prevista – Inteligência do art. 5o, V, 'a' e 'b' da Lei 7.347/85 – Sentença de extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, que conferiu a correta solução à lide, devendo ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso desprovido.